Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. VALOR. REDUÇÃO. VIABILIDADE.
1. A fixação de alimentos deve levar em consideração a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. A verba alimentar provisória, fixada em dois salários mínimos, deve ser readequada às condições financeiras do alimentante ante a inexistência de provas de que este possa suportar o encargo durante o curso processual, sem comprometer o próprio sustento.
3. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.